Tribunal: TJES
Processo: 5011392-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011392-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SERGIO MAGGINI LEITE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO OFF-LABEL PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. ABUSIVIDADE. DEVER DE COBERTURA DE FÁRMACOS ANTINEOPLÁSICOS. IRRELEVÂNCIA DA NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, as operadoras de planos de saúde têm o dever de fornecer fármacos antineoplásicos, independentemente da análise da natureza do rol da ANS, revelando-se abusiva
quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off-label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado. Precedentes do STJ: AgInt no REsp n. 2.037.487/SP e AgInt no REsp n. 1.961.491/SP.

2. Caso em que o agravado, portador de Linfoma não Hodgkin de células T maduras cutâneo, comprovou a necessidade do uso do medicamento Alfapeginterferon (Pegasys), prescrito por oncologista.

3. O risco de dano grave decorre do próprio quadro de saúde do agravado, idoso em tratamento de câncer, ao passo que não restou demonstrada a irreversibilidade da medida, ante a possibilidade de cobrança dos valores despendidos com o tratamento em caso de improcedência da ação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5011392-13.2024.8.08.0000

Agravante:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Sergio Maggini Leite

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão de id. 45951511, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de obrigação de fazer c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por Sergio Maggini Leite, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela de urgência para
“determinar à ré que autorize imediatamente a realização do tratamento semanal do autor mediante o fornecimento do ALFAPEGINTERFERON 180 MCG até a conclusão do tratamento da neoplasia maligna – câncer – já em grau IV e/ou enquanto houver necessidade, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento”
.

Nas razões recursais de id. 9431242, a agravante alega em síntese que (a) os requisitos da tutela de urgência não foram demonstrados; (b) o fornecimento de tratamento experimental, como medicamentos ou técnicas não registradas no país, não são cobertos pelo plano de saúde; (c) o medicamento Alfapeginterferon (Pegasys) 180 MCG não é indicado para a patologia do agravado; (d) há previsão expressa no contrato acerca da não cobertura de medicamentos
off label
; (e) o simples registro na ANVISA não autoriza o deferimento automático da prestação sanitária; e (f) deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, que ao final merece provimento para reformar a decisão de 1º grau, indeferindo a tutela de urgência.

Decisão liminar proferida no id. 9531386.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De acordo com a jurisprudência do STJ,
“As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos utilizados para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS”
, motivo pelo qual
“É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off-label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado”
(AgInt no REsp n. 2.037.487/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

Em sintonia:

“1. ‘A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa’ (AgInt nos EREsp 2.001.192/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023). 2. ‘Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário’ (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).” (AgInt no REsp n. 1.961.491/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

“Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label). (STJ, AgInt no AREsp n. 1.924.658/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 06-06-2022, data da publicação/fonte: DJe de 08-06-2022).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 052160014032, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022)

“É considerada abusiva a recusa do plano de saúde de arcar com cobertura de medicamento prescrito por médico por não constar na bula a doença do paciente (Precedentes STJ e TJES).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190039955, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021)

O agravado possui 78 (setenta e oito) anos de idade e comprovou ser portador de “Linfoma não Hogdkin de Células T Maduras Cutâneo - Micose Fungóde” em estado avançado (neoplasia maligna - câncer - grau IV), tendo o médico oncologista prescrito o uso semanal do medicamento
Alfapeginterferon (Pegasys) 180 MCG
, eis que indispensável ao seu tratamento de saúde.

Não se sustenta, portanto, a negativa de fornecimento dos medicamentos prescritos pelo médico especialista sob o fundamento de se tratar de uso
off label
.

Além disso, o risco de dano grave decorre do próprio quadro de saúde do agravado, idoso em tratamento de câncer.

Por fim, consigno que não restou demonstrada a irreversibilidade da medida, ante a possibilidade de cobrança dos valores despendidos com o tratamento em caso de improcedência da ação.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.11.2024.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.